Tribunal: TJSP
Processo: 2054819-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU – Insurgência da instituição financeira, coexecutada, contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – CDA que preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ilegitimidade passiva da agravante que se reconhece, uma vez que houve a quitação garantida pela alienação fiduciária- Consolidação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU – Insurgência da instituição financeira, coexecutada, contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – CDA que preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ilegitimidade passiva da agravante que se reconhece, uma vez que houve a quitação garantida pela alienação fiduciária- Consolidação plena da propriedade ao adquirente - Cancelamento da alienação fiduciária averbada à margem da respectiva matrícula no CRI, antes do ajuizamento da execução fiscal – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054819-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054819-52.2020.8.26.0000 -Voto no 31564 (Na)
2
Agravo de instrumento n. 2054819-52.2020.8.26.0000.
Agravante: Banco Bradesco S.A
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Voto n.31.564.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU
Insurgência da instituição financeira, coexecutada, contra a
rejeição da exceção de pré-executividade oposta
CDA que
preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §
5o, da Lei no 6.830/80 Ilegitimidade passiva da agravante que se
reconhece, uma vez que houve a quitação garantida pela alienação
fiduciária- Consolidação plena da propriedade ao adquirente -
Cancelamento da alienação fiduciária averbada à margem da
respectiva matrícula no CRI, antes do ajuizamento da execução
fiscal Decisão reformada Recurso provido.
Vistos.
O BANCO BRADESCO S/A., nos autos da ação de
execução fiscal (proc. n. 1509624-59.2019.8.26.0090, da E. Vara das Execuções Fiscais
Municipais da Comarca da Capital), que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO, a título de cobrança de IPTU (exercícios de 2012 e 2013), interpõe recurso
de agravo de instrumento contra a r. decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção prévia
de executividade sob o fundamento de que o credor fiduciário responde como contribuinte
do imposto sendo solidário da obrigação (CTN, art. 34), inexistindo nulidade da certidão
de dívida ativa. Alega o agravante, em síntese, ser nula a Certidão de Dívida Ativa pela
ausência dos requisitos contidos na Lei de Execuções Fiscais e ser parte ilegítima para
figurar no polo passivo da demanda, pois é apenas credor fiduciário de contrato quitado,
estando o imóvel em posse de terceiros, sendo este o responsável pelo recolhimento do
tributo. Ao término, pugna pelo provimento do presente agravo, para o fim de extinguir-se
a execução fiscal em face da agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054819-52.2020.8.26.0000 -Voto no 31564 (Na)
3
O efeito suspensivo foi concedido.
Vieram as contrarrazões da Municipalidade (fls.)
É o relatório.
Primeiramente, no que toca à alegação de nulidade da CDA,
esta não comporta acolhimento.
O artigo 202 do CTN e o artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução
Fiscal estabelecem os requisitos de validade da certidão de dívida ativa, in verbis:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado
pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
“I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis,
bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
“II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
“III - a origem e natureza do crédito, mencionada
especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
“IV - a data em que foi inscrita;
“V - sendo caso, o número do processo administrativo de
que se originar o crédito.
“Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos
deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição” (negritei).
“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela
definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com
as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.
“§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
“I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
“II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial
e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054819-52.2020.8.26.0000 -Voto no 31564 (Na)
4
“III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou
contratual da dívida;
“IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o
cálculo;
“V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida
Ativa; e
“VI - o número do processo administrativo ou do auto de
infração, se neles estiver apurado o valor da dívida” (negritei).
Posto isso, constata-se que as CDAs de fls. 50/57 afiguram-se
perfeitas, na medida em que constam das mesmas a descrição do tributo cobrado (IPTU) e
os respectivos valores e datas de vencimento; as leis e decretos que o preveem; o valor da
multa e a forma de cálculo dos juros e da correção monetária incidentes, com as respectivas
leis a respaldá-los. Ou seja, foram preenchidos todos os requisitos dos artigos legais
reproduzidos acima.
É cediço que a certidão tem a finalidade de identificar a
dívida ativa, propiciando ao executado exercitar sua defesa. Impõe-se convir que, na
hipótese dos autos, a CDA reúne os requisitos hábeis a possibilitar o exercício do
contraditório pelo contribuinte, sem vícios que possam macular a execução fiscal.
Anote-se, também, que ainda que existissem defeitos
meramente formais no título executivo, os mesmos não teriam o condão de comprometer a
essência, a validade e a eficácia da CDA.
Neste sentido são os seguintes julgados do C. STJ:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§
5o E 6o, DA LEI N° 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO SUBSTANCIAL OU PREJUÍZO À
DEFESA.
“I Os requisitos legais para a regularidade da certidão de
dívida ativa elencados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n° 6.830/80 servem ao exercício da
ampla defesa. Desse modo, a inexatidão ou eventual irregularidade constante do referido
título somente implica sua nulidade quando privarem o executado da completa
compreensão da dívida cobrada. Precedentes análogos: AgRg no REsp n° 782075/MG,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06.03.2006; REsp n° 660895/PR, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054819-52.2020.8.26.0000 -Voto no 31564 (Na)
5
Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 28.11.2005; REsp n° 660623/RS, Rel. Ministro LUIZ
FUX, DJ de 16.05.2005; REsp n° 485743/ES.
“II - Na hipótese, as decisões de primeiro e de segundo graus
deixaram claro que a irregularidade quanto ao valor original do título não importa qualquer
prejuízo à executada, pois a importância correta pode ser obtida a partir do montante
atualizado. Ademais, consta expressamente na CDA o número do processo administrativo
que precedeu a cobrança, o qual permite aferir a correção dos cálculos efetuados pelo fisco.
“III - Recurso Especial improvido” (Recurso Especial
893.541/RS, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS
PARA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. FALTA DE INDICAÇÃO DO LIVRO E DA
FOLHA DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
“1. Conforme preconizam os arts. 202 do CTN e 2o, § 5o da
Lei n° 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na
medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do
débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção
monetária.
“2. A finalidade desta regra de constituição do título é atribuir
à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado
elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias.
“3. A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA,
prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada 'cum grano salis'. Isto porque o
insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve
reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento
tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade
aplicável ao processo executivo extrajudicial.
“4. Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por
eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa,
informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas
('pas des nullités sans grief'), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas
quando há sacrifício aos fins da Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054819-52.2020.8.26.0000 -Voto no 31564 (Na)
6
“5. Ademais, hodiernamente, a informática tornou anacrônica
a exigência de livros de inscrição da dívida e, 'a fortiori', a menção a esse vetusto requisito
na CDA. Recurso especial provido” (Recurso Especial 660.623/RS, Relator Ministro LUIZ
FUX).
Por conseguinte, e a despeito deste Relator e desta Colenda
Câmara já terem tido posicionamento contrário ao presente, adota-se, a fim de unificar-se a
interpretação mais consentânea com a realidade, levando-se em conta a efetividade do
processo e o princípio da instrumentalidade dos atos processuais, consagrados nas atuais
jurisprudência e doutrina, o entendimento de que não há mais espaço para o formalismo
exacerbado, o qual dificulta a aplicação da justiça e da efetiva prestação jurisdicional.
Destarte, a extinção de execuções fiscais, em razão da
nulidade da CDA, deve ser decretada somente nos casos em que o princípio da ampla
defesa seja ferido, o que não ocorre no presente caso concreto.
Já no que toca à alegação de ilegitimidade de parte passiva,
melhor sorte socorre ao agravante.
Segundo o art. 1.361 do CC, “considera-se fiduciária a
propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia,
transfere ao credor”.
Ou seja, na alienação fiduciária, o credor fiduciário é o
proprietário (ainda que resolúvel) do bem alienado, ficando na posse indireta do referido
bem, enquanto o devedor torna-se possuidor direto. Se inadimplida a dívida, consolida-se a
propriedade no credor fiduciário; se adimplida, retorna ao devedor fiduciante.
Pois bem.
Conforme se constata na matrícula do imóvel sobre o qual
recai a cobrança em testilha (IPTU, exercícios de 2012 e 2013 fls. 47/51), Gilberto Guzzi
Cesarini adquiriu referido imóvel por instrumento particular de venda e compra, em
01/10/2009, (R.09/62.207), alienado fiduciariamente, em garantia, ao BANCO
BRADESCO S/A (R.10/62.207 - fl. 101 dos autos digirais).
Posteriormente, por instrumento particular datado de
27/02/2015, o agravante tendo recebido a quantia que lhe era devida, autorizou o
cancelamento da alienação fiduciária, consolidando-se a plena propriedade ao adquirente
(Av.11/62.207 de 02/06/2015 fl. 102/103 dos autos digitais), antes do ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054819-52.2020.8.26.0000 -Voto no 31564 (Na)
7
execução fiscal ocorrido em26.02.2019 (fl.47), que passa a responder pelos débitos
incidentes sobre o imóvel, com fundamento no art. 130 do CTN, que estabelece que: “Os
créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio
útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de
serviços referentes a tais bens, (...) , sub-rogam-se na pessoa dos respectivos
adquirentes(...)” "; e o artigo 131, inciso I, do CTN, verbis: “São pessoalmente
responsáveis: o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou
remidos”.
Dessa forma, tratando-se o IPTU de obrigação propter rem,
os débitos existentes acompanham o bem imóvel, sendo o seu proprietário responsável pelo
pagamento, ainda que alienado/adquirido depois da ocorrência do fato gerador.
Assim, a conclusão inevitável a que se chega é a de que o
agravante é ilegítimo para figurar na ação, razão pela qual impõe-se a reforma da r.
decisão de primeiro grau, para o fim de extinguir-se a execução fiscal em curso em face do
agravante, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015, podendo prosseguir em relação ao
adquirente do imóvel Gilberto Guzzi Cesarini, devendo a Municipalidade exequente arcar,
consequentemente, com o valor das despesas processuais suportadas pelo agravante, bem
como com o valor dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa
atualizado, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC/2015.
Com isto dá-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.